Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020656-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL - CPF: 063.503.131-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINE SILVA LEAL - CPF: 015.538.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO ALVES LEAL - CPF: 363.891.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM INDIVISÍVEL. MEEIRA. IMISSÃO NA POSSE DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por meeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que homologou a arrematação de 50% de imóvel matriculado sob o nº 2.141 do Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do arrematante. A agravante sustenta a impossibilidade de imissão parcial na posse em razão da indivisibilidade do bem, a nulidade da arrematação por erro na metragem constante do edital e a utilização do imóvel como sua residência, requerendo a suspensão da imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da arrematação, decorrente de erro na metragem do edital e da natureza indivisível do imóvel, impede a imissão de posse do arrematante; e (
ii
) estabelecer se a condição de meeira e a alegação de utilização do imóvel como residência autorizam o impedimento da imissão na posse após o aperfeiçoamento da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado já decidiu, em agravo de instrumento anterior relacionado ao mesmo imóvel, que a imprecisão na metragem constante do edital não gerou prejuízo concreto, inexistindo causa de nulidade do leilão.

O art. 843 do CPC autoriza a alienação judicial de bem indivisível para satisfação do crédito, assegurando ao coproprietário ou meeiro a correspondente quota-parte do produto da alienação.

A alienação judicial não implica desmembramento físico do imóvel, mas expropriação da fração ideal do executado mediante venda integral do bem, preservando-se o direito patrimonial do meeiro.

Os elementos probatórios apresentados pela agravada demonstram que o domicílio da agravante se localiza em Cuiabá, enquanto a recorrente não produz prova apta a comprovar que o imóvel objeto da arrematação constitui sua residência principal.

Aperfeiçoada a arrematação nos termos do art. 903 do CPC, o arrematante sub-roga-se nos direitos do executado e passa a exercer as faculdades inerentes à propriedade sobre o bem adquirido judicialmente.

A resistência da coproprietária à imissão na posse, diante da validade da arrematação e da ausência de comprovação de bem de família, configura obstáculo injustificado à efetividade da execução.

O procedimento adotado resguarda o direito patrimonial da agravante ao assegurar-lhe a percepção da quota-parte correspondente à sua meação no produto da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A imprecisão na descrição da metragem constante do edital de leilão não invalida a arrematação quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo.

O art. 843 do CPC autoriza a alienação judicial de bem indivisível, assegurando ao meeiro ou coproprietário não executado o recebimento da respectiva quota-parte do produto da venda.

Aperfeiçoada a arrematação, o arrematante sub-roga-se nos direitos do executado e tem direito à imissão na posse do bem adquirido judicialmente.

A alegação de utilização do imóvel como residência não impede a imissão na posse quando desacompanhada de prova idônea da condição de bem de família.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 843, 894 e 903.

R E L A T Ó R I O

AI
1020656-70.2026.8.11.0000

LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL

x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em
Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0018410-20.2011.8.11.0041, homologou a arrematação de 50% do imóvel matriculado sob o nº 2.141 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do arrematante, Sérgio Lessa de Oliveira.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser titular de 50% do imóvel na condição de meeira e afirma que a natureza indivisível do bem inviabiliza a imissão parcial na posse.

Alega, ainda, exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, utilizado como sua residência, bem como aponta a existência de nulidades no edital de leilão, especialmente
em razão de erro na metragem do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso para impedir a imissão na posse.

A liminar foi inicialmente deferida (ID 367861392).

A agravada (COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB) apresentou contraminuta (ID 374124872), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Em
inentes pares:

A controvérsia reside em verificar se assiste razão à
a
gravante ao tentar obstar o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do arrematante do imóvel objeto da lide.

De início, impende destacar que as teses referentes à nulidade da arrematação por suposto erro de metr
agem no edital e pela alegada impossibilidade de alienação de bem indivisível já foram
superadas
.

Este Colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1014795-06.2026.8.11.0000 interposto pelo
cônjuge
da agravante, decidiu expressamente que a imprecisão na metragem do edital não gerou prejuízo e que o artigo 843 do Código de Processo Civil autoriza a alienação de bem indivisível para satisfação do crédito, garantindo-se ao meeiro sua parte no produto da venda.
Colaciono o referido julgado:

“A controvérsia reside em verificar se o erro na descrição da metragem do imóvel no edital de leilão e a alienação de bem indivisível são suficientes para invalidar a arrematação ocorrida nos autos de origem.

No que tange ao erro na metragem, compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha havido uma imprecisão redacional no início da descrição do lote no edital, o documento foi claro ao indicar, ao seu final, que a área total perfazia 524,83m2.

Além disso, a matrícula do imóvel e o laudo de avaliação — que serviu de base para o preço mínimo — continham as informações corretas e foram devidamente disponibilizados aos potenciais arrematantes.

Nesse contexto, incide o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a prova de efetivo prejuízo.

O agravante não conseguiu demonstrar que a divergência pontual de texto tenha afastado licitantes ou que o bem tenha sido arrematado por valor irrisório.

Pelo contrário, o lance vencedor superou o valor mínimo estipulado, atingindo o montante de R$ 210.000,00, o que afasta a tese de prejuízo ao potencial de arrecadação.

Quanto à alegada impossibilidade de alienação parcial de bem indivisível, razão não assiste ao agravante, pois o artigo 843 do Código de Processo Civil é expresso ao permitir que, em se tratando de bem indivisível, a penhora e a consequente alienação recaiam sobre o todo, preservando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução a sua quota-parte sobre o produto da alienação.

Diferente do que sustenta o recorrente, não houve tentativa de desmembramento físico do imóvel em desacordo com o artigo 894 do CPC, mas sim a expropriação judicial da fração ideal do executado com a venda integral do bem para viabilizar a satisfação do crédito, garantindo-se ao terceiro meeiro o equivalente pecuniário de sua parte.

Esse procedimento visa conferir efetividade ao processo executivo, sem desamparar o direito de propriedade do terceiro não executado.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício substancial capaz de anular o ato expropriatório, que se aperfeiçoou com observância às formalidades legais e respeito aos princípios do contraditório e da ampla publicidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Assim, a higidez do leilão é matéria resolvida sob a ótica desta C
âmara
, não comportando nova discussão.

Quanto à alegação de que o imóvel constitui moradia da agravante, a instrução processual revelou cenário distinto daquele narrado na inicial.

Os documentos fornecidos pela agravada, especialmente o extrato do Portal do Contribuinte de Cuiabá e os comprovantes de recebimento de telegramas no endereço da Rua Hollywood, evidenciam que o domicílio real da agravante
situa-se
na capital.

A recorrente, por sua vez, não apresentou faturas de consumo ou outros documentos que comprovassem a posse fática ou o uso do imóvel de Chapada dos Guimarães como sua residência principal.

Desse modo, u
ma vez aperfeiçoada a arrematação nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, o adquirente sub-roga-se nos direitos do executado sobre a fração ideal, passando a deter o direito de exercer as faculdades de proprietário.

Nesse contexto, a
resistência da coproprietária em permitir a imissão de posse, diante da validade do ato expropriatório e da ausência de prova de que o imóvel seja seu bem de família,
configura obstáculo injustificado à efetividade do processo executivo.

Ademais, o
procedimento adotado pelo juízo de origem resguardou o direito patrimonial da agravante ao garantir-lhe a quota-parte pecuniária equivalente à sua meação, não havendo amparo jurídico para obstar que o arrematante tome posse do bem adquirido judicialmente.

Assim, d
iante da inexistência de probabilidade do direito e do esvaziamento do perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica das hastas públicas

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026